Tribunal: TJBA
Processo: 8012661-49.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012661-49.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANGELA MANSUR JOYCE Advogado(s): EDUARDO FONTANA DOS SANTOS, VALDIRA MANSUR JOYCE FIGUEIROA AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):PAULO ROCHA BARRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. IAC 1 DO STJ (RESP 1.604.412/SC). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade fundada em prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 2003, determinando o prosseguimento da execução com penhora de imóvel rural e intimação do espólio do coexecutado falecido. A decisão agravada afastou a prescrição sob o fundamento de ausência de intimação formal do exequente acerca da certidão negativa de citação, com aplicação da Súmula 106 do STJ. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se devem ser deferidos os benefícios da gratuidade da justiça à agravante, diante da impugnação formulada pelo agravado; (ii) saber se a prescrição intercorrente se consumou na execução, considerando a ciência inequívoca do exequente acerca da não localização da devedora desde 2003 e a ausência de diligência efetiva por mais de dezessete anos; (iii) saber se o acórdão anterior que anulou a primeira sentença extintiva gerou coisa julgada material sobre a prescrição intercorrente. III. Razões de decidi 3. O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido à agravante, que demonstrou, mediante contracheques, declarações de imposto de renda e extratos bancários, perceber renda líquida mensal de aproximadamente R$ 3.488,80, compatível com a alegada hipossuficiência, sem indicação de patrimônio expressivo, sendo as custas processuais encargo desproporcional à sua capacidade econômica, nos termos do art. 98 do CPC. 4. A prescrição intercorrente nas execuções regidas pelo CPC/73 rege-se pelo precedente vinculante firmado no IAC 1 do STJ (REsp 1.604.412/SC), segundo o qual o prazo de um ano de suspensão conta-se da data em que o processo ficou de fato paralisado por não localização do devedor, iniciando-se automaticamente, ao seu término, o prazo prescricional do direito material vindicado. 5. A juntada de mandado de citação negativo em 01/10/2003 conferiu ao exequente ciência inequívoca acerca da não localização da devedora, constituindo o marco inicial do prazo de suspensão, cujo transcurso deflagrou, em 01/10/2004, o prazo prescricional intercorrente de três anos previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável às cédulas de crédito rural por força do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67 e da Súmula 150 do STF, consumando-se a prescrição em 01/10/2007. 6. A ausência de intimação formal do exequente acerca da certidão negativa de citação não impede o cômputo do prazo prescricional intercorrente quando a ciência da paralisação processual é inequívoca, tendo sido reiterada em 2015 por nova certidão do Oficial de Justiça, sem que o exequente adotasse qualquer diligência concreta durante quase duas décadas. 7. A Súmula 106 do STJ restringe-se às hipóteses em que a demora é imputável exclusivamente ao serviço judiciário, sendo inaplicável quando a inércia prolongada e injustificada do credor rompe o nexo de causalidade entre a falha cartorária e a paralisação do feito, competindo ao exequente requerer as medidas necessárias à localização do devedor e de seus bens. 8. O acórdão anterior que anulou a primeira sentença extintiva não produziu coisa julgada material sobre a prescrição intercorrente, porquanto limitou-se a cassar o ato decisório por vício de procedimento — ausência de prévia intimação do exequente para manifestação — determinando o retorno dos autos para observância do contraditório antes de nova decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese 9. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, declarar a prescrição intercorrente e extinguir a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC, com inversão dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. A juntada de mandado de citação negativo constitui ciência inequívoca do exequente acerca da não localização do devedor, deflagrando o prazo de suspensão de um ano previsto no IAC 1 do STJ (REsp 1.604.412/SC), ao término do qual se inicia automaticamente o prazo prescricional intercorrente, independentemente de intimação formal do credor. 2. A Súmula 106 do STJ é inaplicável quando a inércia do exequente, prolongada por prazo desproporcional, rompe o nexo de causalidade entre eventual omissão cartorária e a paralisação do processo executivo. 3. O acórdão que anula sentença extintiva por vício de procedimento, sem apreciar o mérito da prescrição, não produz coisa julgada material sobre a ocorrência ou não do instituto.". ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, art. 202, parágrafo único; CPC, arts. 98, 487, II, 85, § 2º, 921, § 4º, 924, V, 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 167/67, art. 60; Lei Uniforme de Genebra, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, IAC 1; STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 150; TJSP, Apelação 1019901-83.2014.8.26.0506, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 23/06/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012661-49.2026.8.05.0000, sendo Agravante Angela Mansur Joyce e Agravado Banco do Nordeste do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator